Tribunal: TJPA
Processo: 0008931-62.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008931-62.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

– DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA REFERENTE A COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA

–

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COBRANÇA INDEVIDA DO PRÊMIO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS TERMOS DA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da responsabilização da instituição financeira pelo cancelamento do contrato firmado entre partes para cobrança de boletos, a ensejar condenação em indenização por danos materiais.

2. Inicialmente, coerente com o entendimento que se tem adotado em casos semelhantes, tem-se por superada a discussão a respeito da natureza da relação de consumo que encerra as atividades bancárias, decorrendo a responsabilidade do fornecedor exclusivamente na eventual falha na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa.

3.

In casu, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a ação ordinária, aduzindo ser correntista junto ao banco requerido, e sentindo que o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou a agência bancaria para saber o porquê de tal situação, acabando por descobrir que em sua conta corrente estava sendo cobrado serviços de “ABS TOTAL PREMIÁVEL 64343; ABS TOTAL PREMIÁVEL 4112 e BRADESCO VIDA SEG VIDA”, totalizando o valor de R$2.279,70 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), salientando que tais
descontos foram feitos de forma indevida, haja isto que nunca contratou tal serviço, tão pouco conhece ou sabe para que serve o suposto serviços contratado.

4.
Em contestação (ID
6770245
), arguiu o banco requerido, em suma, que o serviço foi prestado em observância de todas as regras legais e contratuais no bojo da relação com a consumidora, não havendo defeito na prestação do referido serviço, não restando configurado o dano moral pleiteado pela demandante, bem como a repetição de indébito, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

5.
Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato bancário, onde consta a realização dos descontos questionados na exordial (ID
6770244, 6770245-Págs. 1/4
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar a regularidade da contratação dos serviços, sem contudo, juntar aos autos, o contrato assinado pela demandante, ainda que tenha afirmado que
toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência, porém o que se observa dos autos é a juntada de relatório “impressão pagamentos efetuados e pendentes” (ID 6770246 – Págs. 8/9), sem qualquer comprovação de que tenha a ora apelada, aderido aos descontos efetuados pelo banco recorrente.

6.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de irregularidade na cobrança impugnada.

7. Sendo de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência da inexistência da contratação seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente.

8. É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem,
responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

9.
No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$9.000,00 (nove mil reais), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em minoração.

10. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMP
ROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
,

e como apelada
MARIA DE LOURDES DE BRITO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008931-62.2019.8.14.0130

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

MARIA DE LOURDES DE BRITO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Ulianópolis/PA que, nos autos da

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de

MARIA DE LOURDES DE BRITO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID
6770244)
, narrou a autora/apelada, ser correntista junto ao banco requerido, e sentindo que o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou a agencia bancaria para saber o porquê de tal situação, acabando por descobrir que em sua conta corrente estava sendo cobrado serviços de “ABS TOTAL PREMIAVEL 64343 – ABS TOTAL PREMIAVEL 4112 – BRADESCO VIDA SEG VIDA”, salientando que tais
descontos foram feitos de forma indevida, haja visto que nunca contratou tal serviço, tão pouco conhece ou sabe para que serve o suposto serviço contratado.

Destaca a existência do dever de indenizar os danos ocasionados pela instituição financeira e, que tal dever encontra-se claramente disciplinado no caput do artigo 927 do Código Civil.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão imediata a cobrança dos valores de grafia “ABS TOTAL PREMIAVEL 64343 – ABS TOTAL PREMIAVEL 4112 – BRADESCO VIDA SEG VIDA” e, ao final o julgamento procedente da demanda, declarando a ilegalidade da cobrança, a condenação da instituição financeira no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a repetição do indébito nos termos do artigo 42 do CDC, bem como a condenação ao ônus de sucumbência nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em despacho (ID
6770245)
, deixou o Juízo de origem de apreciar os pedidos liminares, por ocasião do saneamento do feito.

Em contestação (ID
6770245
), arguiu o banco requerido, em suma, que o serviço foi prestado em observância a todas as regras legais e contratuais no bojo da relação com a consumidora, não havendo defeito na prestação do referido serviços, não restando configurado o dano moral pleiteado pela demandante, bem como a repetição de indébito, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6770250
).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
6770253
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviços de seguro de vida; condenando o Banco requerido a pagamento à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$9.000,00 (nove mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais fixados em 1% (um por cento), ambos desde os débitos.

Condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID
6769694
).

Alega que
está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema Financeiro Nacional, levando em conta a Lei nº 4.595, de 31.12.64 e demais resoluções emitidas, logo, todos os serviços oferecidos no mercado de consumo, são rigidamente controlados, e satisfatoriamente prestados, de modo que não há que se falar, no caso em comento, de defeito em sua prestação.

Afirma que a parte
autora alegou a existência de seguro não contratado em seu nome, o qual foi celebrado e os respectivos débitos descontados de sua conta bancária sem seu devido consentimento, todavia, em que pese tais argumentos, estes não merecem prosperar, uma vez que, toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH e etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – Carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador.

Diz que a dramaticidade que a parte autora imputa aos fatos alegados em sua inicial não causa outra impressão senão a tentativa de enriquecimento ilícito e totalmente sem causa, pois inexiste qualquer tipo de dano que justifique o deferimento do pedido de condenação nos moldes requeridos na peça vestibular.

Assevera que os produtos e serviços disponibilizados à parte autora foram por ela livremente contratados após regular oferta do Banco Réu, tendo as contratações sido realizadas em consonância com as legislações vigentes e ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, não havendo que se falar em ilegalidade.

Esclarece que, no caso em analise, n
ão houve pagamento indevido de nenhum valor por parte da autora que possa ensejar a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC, cujo texto é claro ao determinar que a devolução em dobro é aplicável à repetição de indébito, quando o consumidor for cobrado em quantia indevida, o que não ocorreu no presente caso.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, e
em homenagem ao princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de entendimento de ter havido constrangimento causado a requerente e que tal fato teria decorrido de prática lesiva por parte da apelante, deve o valor da indenização ser minorado, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID
6770267
), arrazoa a apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar (ID
7112686
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
7164223
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da responsabilização da instituição financeira pela realização de cobranças referente a seguro de vida vinculado a conta corrente da consumidora, ora apelada.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Inicialmente, coerente com o entendimento que se tem adotado em casos semelhantes, tem-se por superada a discussão a respeito da natureza da relação de consumo que encerram as atividades bancárias, decorrendo a responsabilidade do fornecedor, exclusivamente da eventual falha na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa.

A esse respeito, a lição de Nelson Nery:

"Analisando o problema da classificação do banco como empresa e de sua atividade negocial, tem-se que é considerado pelo art. 3º, caput, do CDC, como fornecedor, vale dizer, como um dos sujeitos da relação de consumo. O 'produto' da atividade negocial do banco é o crédito; agem os bancos, ainda, na qualidade de prestadores de serviço, quando recebem tributos mesmo que de não clientes, fornecem extratos de contas bancárias por meio de computador, etc... Podem os bancos, ainda, celebrar contrato de aluguel de cofre, para a guarda de valores, igualmente enquadrável no conceito de relação de consumo. Suas atividades envolvem, pois, os dois objetos das relações de consumo: os produtos e os serviços." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 6ª ed., Ed. Forense Universitária, p. 459).

Tal orientação restou sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data da Publicação/Fonte DJ 09/09/2004 p. 149, RSSTJ vol. 23 p. 243, RSTJ vol. 185 p. 666).”

In casu, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a ação ordinária, aduzindo ser correntista junto ao banco requerido e, sentindo que o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou a agência bancaria para saber o porquê de tal situação, acabando por descobrir que em sua conta corrente estavam sendo cobrados serviços de “ABS TOTAL PREMIAVEL 64343; ABS TOTAL PREMIAVEL 4112 e BRADESCO VIDA SEG VIDA”, totalizando o valor de R$2.279,70 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), salientando que tais
descontos foram feitos de forma indevida, haja visto que nunca contratou tal serviço, tão pouco conhece ou sabe para que serve o suposto serviços contrato.

Em contestação (ID
6770245
), arguiu o banco requerido, em suma, que o serviço foi prestado em observância de todas as regras legais e contratuais no bojo da relação com a consumidora, não havendo defeito na prestação dos referidos serviços, não restando configurado o dano moral pleiteado pela demandante, bem como a repetição de indébito, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato bancário, onde consta a realização dos descontos questionados na exordial (ID
6770244, 6770245-Págs. 1/4
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar a regularidade da contratação dos serviços, sem contudo, juntar aos autos o contrato assinado pela demandante, ainda que tenha afirmado que
toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência, porém o que se observa dos autos é a juntada de relatório “impressão pagamentos efetuados e pendentes” (ID 6770246 – Págs. 8/9), sem qualquer comprovação de que tenha a ora apelada, aderido aos descontos efetuados pelo banco recorrente.

Outrossim, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que o montante descontado tenha sido realizado com a anuência da parte autora.

Nesse contexto, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade dos descontos a título de serviços “ABS TOTAL PREMIÁVEL 64343; ABS TOTAL PREMIÁVEL 4112 e BRADESCO VIDA SEG VIDA”, os quais totalizaram o valor de R$ 2.279,70 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CÍVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Assim, n
ão comprovou o Banco apelante que a realização dos descontos questionados pela autora, ora apelada
,
representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de irregularidade na cobrança impugnada.

Sendo de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência de inexistência da contratação, seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente.

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão o apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Destarte, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar cobranças indevidas, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

“CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2 - Confirma-se a sentença que condenou a recorrente a restituir em dobro valores cobrados do consumidor após seres, esses mesmos valores, comprovadamente, objeto de novação para apropriação em outro contrato de
empréstimo consignado
. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“
Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o réu, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizada cobranças referentes a serviços
“ABS TOTAL PREMIAVEL 64343; ABS TOTAL PREMIAVEL 4112 e BRADESCO VIDA SEG VIDA”

da conta corrente da ora apelada, onde esta recebe seu benefício previdenciário,
o qual é utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação de cobrança indevida da conta da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por cobranças de serviços não contratados, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe remuneração elevada, representando cobranças a redução na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Portanto, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$9.000,00 (nove mil reais), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE, DIANTE DA PROVA INEQUÍVOCA DE INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA DO PRÊMIO, MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE
. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO CORRÉU BRADESCO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DESPROVIMENTO AO APELO DA CORRÉ SABEMI COM OBSERVAÇÕES. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com a autora contrato de conta corrente. 2. Alegou a autora que não mantém contrato de seguro e, durante considerável período, foram efetuados lançamentos de débito mensais em sua conta corrente, a título de prêmio, sem que houvesse autorização de sua parte. Os réus alegaram a existência de contratação e autorização, porém, houve a constatação da falsidade do contrato de seguro, de onde advém o reconhecimento de que foi indevida a realização do desconto mensal. 3. A autora faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 4.
Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que a autora ficou privada, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 5. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 10.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor
. 6. Sobre esse montante incidem os juros de mora, mas a partir da data do primeiro desconto realizado indevidamente (STJ, Súmula 54), considerando que não se cuida de responsabilidade civil contratual, justamente porque não existe vínculo entre as partes. Essa retificação se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. A correção monetária, no caso, deve ser calculada a partir da sentença, quando fixado o montante condenatório. Tendo a sentença estabelecido o termo inicial da correção na data de sua publicação, falta interesse recursal ao corréu Banco Bradesco S/A. para pleitear a adoção desse mesmo resultado. 8. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da condenação, prevalecendo, quanto ao mais, a disciplina ditada pela sentença.

(TJ-SP - AC: 10002845720198260185 SP 1000284-57.2019.8.26.0185, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).” (Negritou-se).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não havendo que se falar em minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/12/2021